Tribunal: TJMT
Processo: 1023480-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023480-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIDOTTI E FERREIRA LTDA - CNPJ: 24.365.475/0001-40 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO ABAIXO DO CONTRATO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantum mantido.

4. Considerando que todas as linhas integrantes ao plano empresarial sofreram com o fornecimento do serviço abaixo do contratado, o ressarcimento material deve se dar calculando-se o valor total do plano referente às 06 (seis) linhas da empresa. Assim, não há que se falar em erro no cálculo do juízo a quo, mantendo-se o montante obtido para ressarcimento material.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que condenou a reclamada a restituir ao reclamante o montante de
R$ 1.404,36
(um mil e quatrocentos e quatro reais e trinta e seis centavos) referente aos danos materiais e ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sob fundamento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços de internet, bem como prejuízo econômico à empresa reclamada.

A recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que seja reduzida a indenização material para o valor de R$ 689,97 (seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) e a minoração do
quantum
indenizatório por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia técnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, perícia técnica ante a alegação de que a internet contratada não foi fornecida às linhas telefônicas da empresa.

Observa-se que a reclamante juntou, como meio de prova,
prints
das telas de celular “sem conexão à internet”,
prints
de conversas com o supervisor e técnico da ré,
prints
do aplicativo da reclamada referente ao consumo das linhas e da análise dessa documentação foi possível solucionar a lide.

Além disso, importa consignar que a produção da prova pericial técnica no presente caso caberia a ré, através da visita técnica à autora, o que não ocorreu. Este ônus lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Todavia, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial, a qual deveria ter sido anexada aos autos pela recorrente, tornou-se medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação dos serviços de internet pela reclamada e se procede o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial a empresa reclamante alega que contratou plano empresarial com disponibilização de 50Gb de internet 4G, no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), compreendendo seis linhas telefônicas. Contudo no final do mês de setembro/2019 todas as linhas tiveram o fornecimento de internet suspenso, o que só foi restabelecido regularmente 03 (três) meses depois – janeiro/20, após as reclamações realizadas à reclamada.

Assevera, ainda, que o preposto da reclamada “
forneceu login e senha da plataforma Vivo Gestão para que a empresa recorrida pudesse ter acesso aos detalhes do seu plano de internet”
(sic) e somente após o acesso na referida plataforma “
constatou que AO INVÉS DE FORNECER OS 50GB OUTRORA CONTRATADOS, A RECORRENTE ESTAVA FORNECENDO APENAS 3GB. E mais, somente uma das linhas que havia consumido 90% dos 3Gb
” (sic).

Afirma, que em razão disso postulou o ressarcimento dos valores pagos nas faturas do período contestado (protocolo 20205680659092), o que foi negado pela ré. Assim, pleiteou através desta ação ressarcimento material e moral.

Para comprovar suas alegações, a reclamante anexou à petição inicial o contrato firmado, e-mails referentes as linhas portadas,
prints
das telas de celular “sem conexão à internet”,
prints
de conversas com o supervisor e técnico da ré,
prints
do site da reclamada referente ao consumo das linhas, gravação em áudio da negativa de ressarcimento material e e-mails de solicitação de ressarcimento material com negativa da reclamada.

A recorrente sustenta a ausência de falha no serviço, informando que apenas uma das linhas do autor possuía acesso ao pacote de 50GB (65 99968-9428) e que as demais linhas compartilhavam 52,5GB. Informa que a requerente fez uso dessa franquia em todos os meses impugnados, conforme consumo das faturas anexas a contestação, inexistindo dever de indenizar pela reclamada.

Pois bem. Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, especialmente, o contrato anexo ao Id. 99416468, verifica
-
se que as linhas 65 992857238, 65 996280959, 65 999891093, 65 992266886 e 65 992353422 foram contratadas no plano
Ilimitado Smart Empresas 0.5GB
, compartilhando estas 50GB conforme Id. 99416482, o que foi confirmado pela requerida em contestação. Além disso, a linha n. 65 992689428 foi contratada no plano
Ilimitado Smart Empresas 50GB
.

Observa-se, ainda, da conversa entre o representante da reclamante e o supervisor da reclamada, Sr.
Dyego Meira
(id. 994164750)
, percebe-se que reclamante assevera já ter conversado com o preposto por ligação telefônica, que o reclamante informa que a internet não funciona adequadamente há 3 (três) meses e após consultar o Vivo Gestão, verificou que estava habilitado um plano de 3 GB, acostando
prin
t do sistema da reclamada. A esse respeito, o preposto da reclamada informou que as linhas 65 992689428 e 65 996280959
“não estavam aparecendo na Gestão por isso tem pouca internet e precisamos abrir um chamado para correção da falha”
(sic – id. 99416475).

Assim, verifica-se que restou comprovado pela reclamante que, independentemente do plano contratado para linha, seja ela de compartilhamento ou o plano de 50GB, estas permaneceram sem o serviço de internet ou com o consumo abaixo do contratado, conforme se verifica do
print
do site da ré anexo ao Id. 99416474.

Aliado a isso, percebe-se que, embora o reclamante tenha realizado reclamações administrativas, a reclamada não demonstrou ter realizado visita técnica para verificação da falha ou qualquer outra diligência, de modo que o serviço só foi regularizado janeiro/2020, ou seja, após três meses do problema inicial, sendo fornecido a todas as linhas, a partir de então, o plano compartilhado de 50GB.

Desse modo, acertada a decisão do Juízo
a quo
que reconheceu a má prestação dos serviços da reclamada, fundamentando que
“houve, verdadeiramente, publicidade enganosa por omissão, induzindo o consumidor ao engano de contratar um pacote que, em tese, lhe seria mais benéfico, sem que, no entanto, fosse, posto que disponibilizava velocidades muito inferiores à contratada”
(sic – Id. 99416516).

No que alude aos danos morais, observa-se que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do
“próprio comportamento da Ré, que, apesar de ter atraído a Autora para a adesão de um pacote de internet, não conseguiu disponibilizá-lo da maneira correta, pelo período de 03 (três) meses, sequer comprovou tê-la atendido em suas reclamações administrativas, para tentar solucionar o problema”
(sic – Id. 99416516).

No tocante ao
quantum
da indenização, não merece redução, pois, está fixado conforme o valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. Veja-se:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011127-94.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE FORNECIDA ABAIXO DA QUANTIA CONTRATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO A VELOCIDADE DA INTERNET – COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO ABAIXO DO CONTRATO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (N.U 1026394-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (grifo nosso).

Em relação ao ressarcimento de danos materiais, consubstanciado na devolução do serviço pago e não prestado, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou a disponibilização de 3GB de internet nos meses indicados pelo reclamante, que resultaria no plano de R$ 29,88 (vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) e não no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) referente ao plano de 50GB, totalizando a diferença de R$ 1.404,36 (um mil e quatrocentos e quatro reais e trinta e seis centavos) a ser ressarcida.

A recorrente, contudo, sustenta que o valor a ser ressarcido deve levar em consideração apenas a linha 65 992689428, visto que é a única contratada no plano Ilimitado Smart Empresas 50GB, pelo valor de R$ 229,99 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), enquanto que as outras linhas possuíam franquias com inferiores a 3GB. Nesse sentido, requer seja reduzido o quanto indenizatório para R$ 689,97(seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), valor correspondente aos três meses em que a falha teria ocorrido.

Sem razão a reclamada, uma vez que todas as linhas integrantes ao plano empresarial sofreram com o fornecimento do serviço abaixo do contratado, de modo que o ressarcimento material deve se dar calculando o valor total do plano referente às 06 (seis) linhas da empresa. Assim, não há que se falar em erro no cálculo do juízo a quo, mantendo-se o montante obtido para ressarcimento material.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021